Tribunal: STF
Processo: HC 269683
Classe: HC
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-03-19
Data de publicação: 2026-03-19

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO

HABEAS CORPUS. DIREITO PENAL MILITAR. PECULATO-FURTO. DOSIMETRIA DA PENA. ATENUANTES DO ART. 72, III, “B” E “D”, DO CPM. CONFISSÃO ESPONTÂNEA E REPARAÇÃO DO DANO. NÃO INCIDÊNCIA. AUSÊNCIA DE ESPONTANEIDADE. CONFISSÃO REALIZADA APÓS A IDENTIFICAÇÃO DA AUTORIA. RESTITUIÇÃO DO DANO APÓS INSTAURAÇÃO DE APURAÇÃO ADMINISTRATIVA. INTERPRETAÇÃO DA NORMA ESPECIAL MILITAR.  ILEGALIDADE MANIFESTA NÃO CONFIGURADA. ORDEM DENEGADA.

1. Trata-se de habeas corpus impetrado contra acórdão do Superior Tribunal Militar, pelo qual o Plenário negou provimento ao Agravo Interno nº 7000771-89.2025.7.00.0000/DF, mantendo decisão monocrática que não conheceu dos embargos de declaração opostos pela defesa (e-doc. 3).

2. Consta dos autos que o paciente foi condenado à pena de 4 anos, 9 meses e 18 dias de reclusão, em regime inicial semiaberto, pela prática do crime previsto no art. 303, § 2º, do Código Penal Militar (peculato-furto), em razão da subtração de materiais pertencentes à administração militar.

3. A defesa opôs embargos de declaração contra o acórdão condenatório, sustentando omissão quanto à aplicação das atenuantes da confissão espontânea e da reparação do dano, previstas no art. 72, III, “b” e “d”, do Código Penal Militar. Os embargos não foram conhecidos por decisão monocrática do Relator, ao fundamento de sua manifesta inadequação, decisão esta mantida pelo Plenário do Superior Tribunal Militar no julgamento do citado agravo interno.

4. No presente habeas corpus, a defesa sustenta, em síntese, a ocorrência de constrangimento ilegal na dosimetria da pena, decorrente da não aplicação de atenuantes. Argumenta que o paciente confessou os fatos e promoveu a reparação integral do dano antes do julgamento, circunstâncias que impõem a redução da pena, nos termos do art. 72, III, “b” e “d”, do Código Penal Militar. Alega, ainda, que o acórdão impugnado deixou de enfrentar adequadamente a tese defensiva, incorrendo em negativa de prestação jurisdicional e violação aos princípios da legalidade, da proporcionalidade e da individualização da pena.

5. Requer, liminarmente, a readequação da pena com o reconhecimento das atenuantes legais, ou, subsidiariamente, a suspensão dos efeitos da dosimetria até o julgamento definitivo do writ. No mérito, pleiteia a concessão da ordem para que sejam aplicadas as atenuantes da reparação do dano e/ou da confissão espontânea, com a consequente redução da reprimenda imposta ao paciente.

6. Mediante a Petição/STF nº 33.188/2026, o impetrante faz a juntada de  “documento consistente no parecer da Procuradoria-Geral da Justiça Militar (PGJM) exarado nos autos do Agravo Interno nº 7000771- 89.2025.7.00.0000”. (e-doc. 6). 

É o relatório. 

Decido.

7. Conforme se constata da análise do pronunciamento impugnado, a atenuante alusiva à reparação do dano foi afastada ao fundamento de que a restituição dos bens não se deu de forma espontânea, mas apenas após o início da apuração administrativa instaurada no âmbito da organização militar. No tocante à atenuante da confissão, a Corte Militar assentou que a admissão dos fatos ocorreu quando já havia elementos indicativos de autoria, circunstância que descaracteriza a espontaneidade exigida pela norma castrense. Eis os principais trechos do pronunciamento:

“(...) 
Conforme explorado pelo acórdão ora agravado, de acordo com a prova testemunhal, os sargentos subordinados do próprio agravante é que notaram a falta dos bens e o alertaram, mas receberam como resposta que era para deixar o assunto de lado e ficarem quietos. Além disso, a Capitão Jane da Silva Pereira Azevedo afirmou que também questionou o agravante acerca do material e, diante de sua negativa, teve que solicitar uma inspeção para a apuração da falta dos materiais e informou que iria reportar a situação ao diretor da organização militar. 
Assim, somente após essa apuração administrativa e de ter sido informado que a situação seria reportada ao diretor é que o agravante admitiu que havia subtraído os bens e que iria restituí-los.
Vejamos o trecho do acórdão que enfrentou a questão: 
Em depoimento, a testemunha Sargento Amós Pereira Couto afirmou ter notado a falta de materiais que haviam sido doados pela Receita Federal, como placas de vídeo e pentes de memória, e comunicou o fato ao apelado, que era o encarregado a época. Salientou, contudo, que o apelado pediu ao depoente que "deixasse o assunto de lado" e "ficasse quieto".
O testemunho foi corroborado pelo depoimento do Sargento Alessandro Ferino, que acrescentou que, diante da omissão do apelado, comunicou a falta dos bens à Capitão Jane da Silva Pereira Azevedo.
Por sua vez, a Capitão Jane da Silva Pereira Azevedo declarou ter tomado conhecimento do desaparecimento dos itens de informática pelos Sargentos Amós Pereira Couto e Alessandro Ferino, questionando o apelado sobre os materiais, tendo ele respondido que não tinha conhecimento e que haviam sumido, mas acreditava que estavam na divisão. Pontuou que, diante da situação, solicitou uma inspeção e foi apurada a falta dos materiais e informou aos militares que iria reportar ao diretor da organização militar. Por fim, asseverou que só soube que o apelado teria sido o responsável pela subtração do material pelo diretor da organização militar. 
(...) 
Por fim, em relação à restituição dos bens, realizada pelo acusado antes do recebimento da denúncia, destaco que ainda que fosse possível a aplicação do arrependimento posterior por parte dessa Justiça Especializada, a restituição não ocorreu de forma voluntária pelo apelado, que somente confessou a prática da conduta criminosa e restituiu os bens após o conhecimento do Comandante da situação e do início da apuração administrativa, nos termos do art. 16 do CP:
(...) 
Dessa forma, observa-se que o acórdão embargado examinou de forma adequada a matéria, demonstrando que a reparação do dano pelo agravante, de fato, somente ocorreu após apuração administrativa, não tendo sido, portanto, voluntária, como alega a defesa, não se revestindo de omissão quanto ao tema questionado e não havendo qualquer reparo a ser feito em sede de embargos de declaração.
Quanto à confissão espontânea, tal atenuante também não foi verificada, pois as investigações preliminares já apontavam a responsabilização do agravante, portanto, a autoria nunca foi desconhecida ou imputada a outrem.” (e-doc. 3; grifos nossos). 

8. O respectivo acórdão ficou assim ementado: 

“DIREITO PENAL MILITAR. PROCESSUAL PENAL MILITAR. AGRAVO INTERNO EM EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. PECULATO-FURTO. REPARAÇÃO DO DANO E CONFISSÃO ESPONTÂNEA. AUSÊNCIA DE VOLUNTARIEDADE. PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DO MÉRITO. NÃO CABIMENTO. AUSÊNCIA DE CONTRADIÇÃO, OMISSÃO, OBSCURIDADE OU AMBIGUIDADE. RECURSO NÃO ACOLHIDO. I. CASO EM EXAME 
1. Agravo interno interposto pela defesa de Primeiro-Tenente da Marinha que foi condenado pela prática do crime de peculato-furto, contra decisão monocrática que não conheceu de embargos de declaração opostos em face de acórdão condenatório. 
2. A defesa alega a existência de omissões no julgado quanto à aplicação das atenuantes de confissão espontânea e de reparação do dano, buscando a reforma parcial do acórdão para a redução da pena fixada. O Ministério Público Militar manifestou-se pelo conhecimento e pelo acolhimento do agravo para que os embargos fossem analisados pelo colegiado. 
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 
3. A questão em discussão consiste em definir se a decisão monocrática que negou seguimento aos embargos de declaração deve ser mantida, verificando se houve omissão no acórdão embargado quanto às atenuantes da confissão espontânea e da reparação do dano, ou se o recurso possui apenas intuito de rediscussão de matéria já decidida. III. 
RAZÕES DE DECIDIR 
4. Os embargos de declaração possuem fundamentação vinculada à existência de ambiguidade, obscuridade, contradição ou omissão no julgado, não servindo para a reforma ou a substituição do entendimento do tribunal por aquele pretendido pela parte. 
5. O acórdão embargado enfrentou de forma pormenorizada as teses defensivas, afastando a aplicação das atenuantes pleiteadas devido à ausência de voluntariedade do agente.
6. A reparação do dano e a confissão ocorreram apenas após o início da apuração administrativa e a realização de inspeção que constatou a falta dos materiais, o que retira o caráter espontâneo e voluntário exigido pelos institutos.
7. O princípio da especialidade da Justiça Militar afasta a aplicação do arrependimento posterior previsto no Código Penal comum, conforme jurisprudência consolidada do Superior Tribunal Militar.
8. A via dos embargos de declaração é imprópria para a retomada da discussão probatória ou para manifestar inconformismo com a solução jurídica adotada pela Corte. 
IV. DISPOSITIVO E TESE 
9. Recurso rejeitado. Decisão unânime.” (e-doc. 3; grifos nossos).”

9. Não se verifica ilegalidade a ser reparada. Isso porque, a atenuante da confissão espontânea foi adequadamente afastada na origem, haja vista que a norma especial contemplada no art. 72 do Código Penal Militar condiciona expressamente que tal benefício, no contexto de crime  militar, somente seja admitido nas hipóteses em que a autoria delitiva seja ignorada ou imputada à terceira pessoa. Eis o teor do dispositivo de regência: 

Art. 72. São circunstâncias que sempre atenuam a pena:
(...)
 III - ter o agente:
(...) 
  d) confessado espontaneamente, perante a autoridade, a autoria do crime, ignorada ou imputada a outrem;

10. No caso, conforme consignado no acórdão impugnado, a autoria delitiva já se encontrava delineada no curso da apuração administrativa, a partir de elementos colhidos junto aos subordinados e superiores hierárquicos do paciente, de modo que a posterior admissão dos fatos não se deu em contexto de desconhecimento da autoria ou de imputação a terceiro, mas, ao revés, quando já havia elementos suficientes a apontar sua responsabilidade pelo ilícito.

11. Relativamente à questão da reparação do dano, também não há que se falar em constrangimento ilegal. O benefício previsto no art. 72, III, “b”, do Código Penal Militar exige, em qualquer de suas hipóteses, a presença de comportamento espontâneo do agente, seja ao procurar evitar ou minorar as consequências do crime, seja ao reparar o dano antes do julgamento, não se confundindo com condutas adotadas em razão de constrangimentos externos ou da iminência de responsabilização.

12. No caso, o Tribunal de origem assentou, de forma expressa, a inexistência de espontaneidade na conduta do paciente, consignando que a restituição dos objetos ocorreu apenas após o início da apuração administrativa e do conhecimento da situação pelas autoridades superiores. Consta do acórdão que “a restituição não ocorreu de forma voluntária pelo apelado, que somente confessou a prática da conduta criminosa e restituiu os bens após o conhecimento do Comandante da situação e do início da apuração administrativa”, circunstância que afasta a incidência da atenuante legal.

13. Dessa forma, no presente caso, não há falar em incidência da circunstância atenuante da reparação do dano, ante a ausência do requisito da espontaneidade exigido pelo art. 72, III, “b”, do Código Penal Militar. A conclusão adotada pelo Tribunal de origem está em consonância com a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, que distingue a espontaneidade da mera voluntariedade do agente, sendo esta última insuficiente para a incidência do benefício, conforme revela o seguinte precedente:

HABEAS CORPUS. PENAL MILITAR. ROUBO CIRCUNSTANCIADO (ART. 242, § 2º, I, II, IV E V, DO CPM). DOSIMETRIA DA PENA. AFERIÇÃO DAS CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS DO ART. 69 DO CPM. INVIABILIDADE. AUSÊNCIA DE REFORMATIO IN PEJUS. ATENUANTE DE REPARAÇÃO DO DANO. NÃO INCIDÊNCIA. ATENUANTE DE CONFISSÃO ESPONTÂNEA (ART. 72, III, “D”, DO CPM). FRAÇÃO MÍNIMA PROPORCIONAL E ADEQUADA NO CASO. (...) 4. Somente parte dos bens subtraídos foi recuperada e, ainda assim, em circunstâncias que não se admite a incidência da atenuante de reparação do dano (art. 72, III, “b”, do CPM), pois ausente o requisito da espontaneidade exigido pela lei, a qual se distingue da mera voluntariedade, essa incapaz de gerar a atenuação da pena. Doutrina. (...). 6. Habeas corpus denegado.
(HC 109545, Relator(a): TEORI ZAVASCKI, Segunda Turma, julgado em 16-12-2014, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-028  DIVULG 10-02-2015  PUBLIC 11-02-2015)

14. Por fim, registro ser inviável “reexaminar a voluntariedade do ato ou a efetiva reparação do dano causado, não se compatibilizando a via processual eleita com o reexame de fatos e provas que seria imprescindível para exame do pleito apresentado pelo recorrente” (RHC nº 149.702/GO, Rel. Min. Cármen Lúcia, j. 03/05/2022, p. 10/05/2022).  

15. Ante o exposto, denego a ordem de habeas corpus, nos termos do art. 192 do RISTF.

Publique-se.

Brasília, 19 de março de 2026.

Ministro ANDRÉ MENDONÇA
Relator